Tribunal: TJMT
Processo: 1016729-67.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016729-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS - CPF: 170.326.443-68 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0006-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Cumprimento de Sentença. Determinação de Remessa à Contadoria Judicial. Ausência de Probabilidade de Direito. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo recursal em agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeira instância poderia determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo dos valores e se haveria preclusão do direito de impugnação pelo agravado.

III. Razões de decidir

3.
A sentença determinou expressamente o recálculo dos valores em liquidação de sentença, o que exige que o procedimento siga o rito dos artigos 509 e 510 do CPC. A decisão de remeter os autos à Contadoria Judicial observa o rito adequado para essa fase processual, conforme o que foi estabelecido na sentença e confirmado pelo acórdão.

Portanto, neste momento, não há que se falar na aplicação do § 2º do art. 535 do CPC.

4.
É prerrogativa do magistrado, diante de dúvidas sobre o valor da execução, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, mesmo que a liquidação dependa apenas de cálculos aritméticos, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1672844/PE;
AgInt
no REsp 1537936/RS).

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O procedimento de recálculo dos valores, quando determinado pela sentença, deve seguir o rito dos artigos 509 e 510 do CPC; 2. O magistrado pode, diante de dúvidas quanto ao valor da execução, remeter os autos à Contadoria Judicial para garantir a conformidade do montante exequendo com o julgado, independentemente de a liquidação depender apenas de cálculos aritméticos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 510 e 524, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1672844/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/09/2019,
DJe
24/09/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1537936/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18/02/2019,
DJe
21/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.
contra a decisão interlocutória deste Relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
/ativo
o agravo de instrumento.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a ocorrência de preclusão por parte do agravado, alegando que este não apresentou demonstrativo de cálculo atualizado e discriminado dos valores que considerava corretos, limitando-se a apontar excesso de execução de forma genérica. Alega também que a liquidação de sentença já havia sido regularmente instaurada, tornando desnecessária e prejudicial ao andamento processual a instauração de um novo procedimento de liquidação por arbitramento, considerando que o procedimento anterior foi realizado e não impugnado de forma adequada pelo agravado.

A agravante argumenta, ainda, que, embora a remessa dos autos à Contadoria Judicial seja uma prerrogativa do juízo de primeira instância, tal decisão foi tomada sem que o agravado apresentasse os cálculos discriminados que considerava corretos, em violação ao disposto no §2º do art. 524 do CPC.

Ao final, requer que o recurso seja submetido ao julgamento pelo colegiado, com o provimento do agravo interno para conceder o efeito suspensivo/ativo recursal, reformando a decisão que remeteu os autos à Contadoria Judicial e desconsiderou a liquidação de sentença já realizada, bem como a ocorrência de preclusão por parte do agravado
(Id. 227496678).

As contrarrazões foram apresentadas, tanto em relação ao agravo interno quanto ao agravo de instrumento, nos Ids. 232980669 e 236593666, pugnando pelo desprovimento do recurso, sem preliminares.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.
contra a decisão interlocutória de Id. 222835176, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo recursal.

Dos autos, verifica-se que o recurso tem origem no cumprimento de sentença de uma ação declaratória, na qual
a
agravante teve parcialmente reconhecido seu direito ao crédito proporcional do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de produtos agropecuários para revenda, conforme estabelecido pelo Convênio ICMS 100/97.

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, intimando as partes a se manifestarem e apresentarem todos os documentos necessários para a elucidação dos valores, conforme o art. 510 do CPC. Liminarmente, a agravante buscava a suspensão dos efeitos dessa decisão e o encaminhamento dos autos para homologação dos cálculos apresentados.

O pedido de efeito suspensivo/ativo recursal foi indeferido, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem
.

Em que pesem os argumentos de que se vale a
a
gravante
contra o indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo
/
ativo
recursal,
peço-lhe vênia para confirmar, nessa oportunidade, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não me convenço, nesse momento, da necessidade de sua reforma.

Não obstante todo o esforço de argumentação desenvolvido
pela agravante
,
a insurgência não apresenta nenhum aspecto novo que possa superar os fundamentos contidos na decisão contestada. Pelo contrário, limita-se a reiterar a argumentação que embasou o agravo de instrumento, a qual, data vênia, já foi devidamente analisada na decisão de tutela recursal proferida naquele recurso, quando se decidiu pelo não provimento do efeito suspensivo/ativo.

Conforme se verifica, a probabilidade de direito da agravante é incerta, uma vez que a sentença determinou expressamente a realização de uma liquidação de sentença para o recálculo dos valores devidos.

Neste
ponto
,
convém transcrever parte da sentença:

“[...] Assim sendo, é necessário que seja feito um recálculo dos valores, a fim de atender à proporção da saída, que é tributada, ainda que com base de cálculo reduzida.
[...]
ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar o direito da autora ao crédito proporcional do ICMS nas operações interestaduais
com produtos agropecuários
de que trata o Convénio n. 100/97, adquiridos pela autora para revenda, na mesma proporção das
saídas
tributadas,
devendo ser efetuado

um

rec
alculo dos
valores, o que

ser
á
feito

em

liquida
ção de

sentença
,
de

acordo

com

os

depósitos
judiciais

efetuados

ao

longo

dos

anos

neste

processo.
”

Apesar de os critérios para o cálculo estarem relativamente delineados na sentença (proporção das saídas tributadas e depósitos judiciais), a decisão do magistrado de encaminhar a questão para a liquidação de sentença evidencia que a sentença é ilíquida. Dessa forma, o procedimento a ser adotado é aquele estabelecido nos artigos 509 a 512 do CPC.

Assim, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o magistrado está cumprindo o rito apropriado para essa fase processual, conforme previsto no art. 510 do CPC, em consonância com o que foi determinado na sentença e confirmado pelo acórdão.

Portanto, fica claro que, neste momento, não se aplica o § 2º do art. 535 do CPC.

Ademais, é razoável que o
m
agistrado tenha determinado a remessa do feito à Contadoria Judicial para a
apuração
dos cálculos
,
especialmente diante do elevado valor indicado pela agravante, de R$ 6.647.601,86 (seis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e um reais e oitenta e seis centavos).

Ainda que a liquidação dependa apenas de cálculos aritméticos e que a elaboração da memória de cálculo seja atribuição do credor, o magistrado pode, de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial se houver dúvida sobre o valor da execução (
AgInt
no REsp 1672844/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe
24/09/2019;
AgInt
no REsp 1537936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

A
decisão recorrida, de forma fundamentada, concluiu que, inicialmente, não há elementos suficientes para justificar a suspensão dos efeitos da decisão, ao entender que
“a probabilidade de direito é duvidosa, logo, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão do pleito, o indeferimento é a medida que se impõe.”
Reitero, neste contexto, que o agravo de instrumento possui caráter de cognição sumária, o que dispensa uma análise exauriente e se concentra na verificação de elementos que indiquem uma probabilidade do direito alegado.

Assim, não obstante a argumentação da agravante, não identifico a probabilidade de direito que justifique a suspensão da decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o recálculo dos valores, conforme disposto no art. 510 do CPC e nos termos fixados pela sentença.

Por tais razões é que, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada, que não concedeu o efeito suspensivo
/
ativo

recursal no agravo de instrumento então interposto, nos termos e pelos fundamentos já expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024